Tribunal: STF
Processo: ARE 1494068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, "caput"; e 59, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia em aferir se a parte autora, ora recorrente, faz jus ao pagamento dos valores relativos ao adicional de auxílio transporte no importe de 20% sobre o vencimento básico inicial.



    A Lei Complementar Municipal nº 44/2011, que instituiu o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, confere ao servidor público municipal ocupante de cargo de magistério, dentre outros benefícios, o adicional de auxílio condução, correspondente a 20% sobre o vencimento básico, nos casos especificados em lei própria, como vê-se de seu art. 126:



    [...]



    Posteriormente, sobreveio a Lei Ordinária n° 4.494/11 que estabeleceu as regras acerca do auxílio transporte em pecúnia para os servidores municipais, prescrevendo os pressupostos para sua concessão com o fito de completar e harmonizar a norma geral prevista na Lei Complementar. Colaciono, a seguir, o disposto na lei específica regulamentadora com relação aos requisitos para a concessão do auxílio transporte:



    [...]



    Observando as disposições normativas supracitadas, há de se reconhecer que a Lei Complementar Municipal nº 44/2011 e a Lei Ordinária n° 4.494/11 se complementam, na medida em que a lei superveniente, qual seja a Lei Ordinária, regulamentou de maneira específica os requisitos e pressupostos necessários para a concessão do adicional em discussão.



    [...]



    Em suma, a Lei Complementar nº 44/2011 prevalecerá quando se tratar de aparente restrição de direitos, devendo ser observada a Lei Ordinária 4.494/2011 no tratamento de matérias meramente contingentes e aspectos integrativos, especialmente os requisitos e pressupostos necessários para a concessão do adicional em discussão.



    Saliento, por oportuno, que apesar da previsão na Lei Ordinária de que o auxílio transporte possui a natureza indenizatória, tal fato apenas caracteriza a espécie da verba, contudo, não houve previsão acerca da exigência de comprovação da efetiva utilização e das despesas. Como dito, o valor do auxílio deverá ser pago conforme disposto no art. 126 da LC n° 44/2011, devendo ser comprovados apenas os requisitos para concessão da implantação da benesse.



    Diante de tais considerações, verificada a necessidade de cumprimento da regulamentação implementada pela Lei Municipal Ordinária n° 4.494/11, in casu, caberia à parte recorrente a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos em lei para a concessão do adicional relativo ao auxílio transporte, comprovando que efetuou o requerimento por escrito padronizado, nos moldes exigidos pela norma regulamentadora.



    Compulsando os autos, verifico que não há provas nesse sentido, o que resultaria na negativa de provimento do pleito recursal, ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do CPC/2015.



    Entretanto, como se observa das fichas financeiras e contracheques (ID 462389532 ao ID 462389535), o Município de Formiga incorporou, espontaneamente, o pagamento do auxílio condução a partir da competência 03/2018, incidindo, na espécie, a regra da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em favor da recorrente.



    Ora, no caso concreto, considerando que o município implementou o benefício na folha de pagamento sem prévio requerimento administrativo da servidora, a lide demanda solução diversa, diante do ato confessional do órgão público, podendo se considerar como incontroverso o direito da parte ao recebimento do auxílio condução.



    Pelo dito, merece acolhimento a pretensão da recorrente de pagamento retroativo do auxílio condução e seus eventuais reflexos não pagos, respeitada a prescrição quinquenal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente